Tribunal: TJPA
Processo: 0003167-10.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003167-10.2019.8.14.0029

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS SILVA, IVANILSON BRAGA DOS SANTOS, DEJANIRA DA SILVA, RAILSON BRAGA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003167-10.2019.814.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: DEJANIRA DA SILVA

APELANTE: IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR.

ARTHUR DIAS DE ARRUDA OAB/PA 12.743

APELANTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA. PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS DEFESAS. INÉRCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DESDE A SENTENÇA. MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
dos presentes recursos e em
PRELIMINAR DE OFÍCIO

declaro a nulidade da sentença, determinando-se a intimação
pessoal dos Apelantes para constituição de novo Defensor particular para apresentação das alegações finais
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003167-10.2019.814.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE: DEJANIRA DA SILVA

APELANTE: IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR.

ARTHUR DIAS DE ARRUDA OAB/PA 12.743

APELANTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
DEJANIRA DA SILVA, IVANILSON BRAGA DOS SANTOS, RAILSON BRAGA DOS SANTOS E REGIANE DOS SANTOS SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus nos seguintes apenamentos:

- As rés
REGIANE
e
DEJANIRA
à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida no regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, a qual foi convertida em prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada uma delas a serem destinados ao Hospital Municipal local;

- O réu
RAILSON
à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, por infringir a norma do art. 33 da Lei nº 11.343/06;

- O réu
IVANILSON
à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com cumprimento inicialmente no regime semiaberto, em razão das práticas dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 4279471 p. 1-3) em resumo, que em 23/09/2019, policiais militares em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (ID nº 4279474 p. 1-2) no imóvel dos apelantes, após revista apreenderam: 22 (vinte e duas) petecas de “óxi”, 05 (cinco) trouxinhas de maconha, a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais), 01 (um) rifle marca Schueler Cal. 36 nº 2261 com 02 (dois) cartuchos calibre 36 deflagrados, 01 (um) recipiente com pólvora, 01 (uma) pequena porção de balins, 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 de cor preta e 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung.

Foi ressaltado ainda, que quando a guarnição adentrou ao imóvel o Apelante Ivanilson quebrou o seu celular.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao Sítio de propriedade dos Recorrentes, tendo sido apreendida 01 (uma) prensa utilizada para preparar tabletes de maconha e cocaína bem como, diversos materiais utilizados na preparação de entorpecentes.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4279548 p. 1-8 e 4279549 p. 1-4), contra a qual as defesas recorreram pleiteando o seguinte:

- DEJANIRA DA SILVA
(ID nº 4746516 P. 1-14), pugna pela sua absolvição do previsto no art. 35 da Lei de drogas, por insuficiência probatória;

- IVANILSON BRAGA DOS SANTOS
(ID nº 4746517 p. 1-17) pleiteia a absolvição por insuficiência de provas pela prática dos delitos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e, alternativamente pugna pela reforma na dosimetria de ambos os delitos para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo;

- RAILSON BRAGA DOS SANTOS
(ID nº 4791042 p. 1-9) recorre pleiteando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pela desclassificação do crime do art. 33 para o 28 da Lei de drogas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com a fixação de um regime menos gravoso;

- REGIANE DOS SANTOS SILVA
(ID nº 4830453 p. 1-8) pugna por sua absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação para o crime capitulado no art. 28 da mesma Lei. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de pena restritiva de direito.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 7350257 p. 1-3, 7350258 p. 1-3, 7350259 p. 1-5 e 7350260 p. 1-3), pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
im
provimento
das Apelações de Regiane, Dejanira e Railson e pelo
parcial provimento
da Apelação do Ivanilson, para que seja redimensionada a pena-base do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (ID nº 7759489 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais com pedido de inclusão em Plenário por
VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os e passo a apreciá-los.

1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA

Compulsando os autos, verifico que na data de 27/11/2019 ocorreu a oitiva das Apelantes Regiane dos Santos Silva e Dejanira da Silva bem como das testemunhas de acusação e de defesa (ID nº 4279510 p. 1), enquanto no dia 21/01/2019 – por meio de Carta Precatória em Belém – o Réu Railson foi interrogado e em 29/01/2020 houve o interrogatório do Recorrente Ivanilson (ID nº 4279532).

Houve apresentação de alegações finais por parte do Órgão Ministerial em 12/02/2020 (ID nº 4279533 p. 2-4).

Posteriormente foi publicado no Diário de Justiça em 02/03/2020, ato ordinatório intimando os Apelantes – por intermédio de seus causídicos à época (Dr. Marcelo Liendro da Silva Amaral OAB/PA 20.474 que representava Regiane e Railson e Dr. Arthur Dias de Arruda OAB/PA patrono de Ivanilson e Dejanira) – para apresentarem suas alegações finais no prazo de 10 (dez) dias (ID nº 4279546 p. 6).

Ato contínuo, foi certificado nos autos em 17/03/2020 que transcorreu o prazo dos Recorrentes, sem contudo, terem sido ofertadas os referidos memoriais finais (ID nº 4279546 p. 7).

Após tal certificação, os autos foram remetidos conclusos ao Gabinete sobrevindo sentença condenatória em desfavor dos Apelantes na data de 16/05/2020 (ID nº 4279548 p. 1-8 e 4279549 p. 1-4).

Em seguida, os apelantes peticionaram manifestando interesse em recorrer da condenação (ID’s nº 4279551 p.1, 4279552 p.1, 4279553 p.1 e 4279555 p.1).

Com efeito, o princípio da ampla defesa se apresenta como uma das principais garantias do Direito Processual Penal, o que implica na prerrogativa do acusado constituir seu próprio defensor.

Assim no presente caso, inegavelmente o direito de defesa dos Apelantes restou prejudicado, considerando que da inércia dos seus causídicos constituídos ao não apresentarem os memoriais finais, não ocorreu a devida intimação destes para constituir novo patrono.

Nesse sentido observa-se a Súmula º 523 do Supremo Tribunal Federal:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta
, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

A seu turno, entende também o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FLAGRANTE FACULTATIVO. ART. 301 DO CPP. 3. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL, IRRELEVÂNCIA. NORMA IMPONDO A PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 4. ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. REITERAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. 5. AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE E ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. 5. AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE DO PROCESSO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...)

5.
A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, "a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas"
(REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016).

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde a fase das alegações finais.

(HC n. 659.188/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Portanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, firmaram entendimento de que o reconhecimento de nulidade do curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, e, especificamente, a ausência de intimação dos Recorrentes para nomeação de novo causídico, ante a inércia dos patronos constituídos para apresentação de alegações finais, constitui fato que compromete a ampla defesa dos apelantes.

Diante disso, deve ser declarada a nulidade da sentença, determinando-se a intimação pessoal dos Apelantes para constituição de novo Defensor para apresentação das alegações finais, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e em
PRELIMINAR DE OFÍCIO

declaro a nulidade da sentença, determinando-se a intimação
pessoal dos Apelantes para constituição de novo Defensor para apresentação das alegações finais
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023